Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718788-78.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECLAMANTE: JOSE ANTONIO FISCHER DIAS, DANIELLE BASTOS MOREIRA RECLAMADO: ART NO PALITO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JURACI PESSOA DE CARVALHO, LILIANE DOREA E CARVALHO, PAULO ROBERTO DOREA E CARVALHO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ ANTÔNIO FISCHER DIAS e DANIELLE BASTOS MOREIRA FISCHER contra a decisão desta Relatoria que indeferira petição inicial da Reclamação ajuizada, pelos embargantes, em face da Exma. Juíza Titular da 9a Vara Cível da Circunscrição de Brasília, GRACE CORREA PEREIRA, com fulcro no artigo 988 do CPC, c/c o artigo 196, II do Regimento Interno do TJDFT. Em suas razões recursais (ID. 72220004), suscitam a ocorrência de omissão desta Relatoria pelo fato de que, nos fundamentos utilizados para o indeferimento da petição inicial, embora tenha sido deduzida a relação do pedido de desconsideração formulado em relação ao Sócio JURACI, pouco ou nada fora decidido em decorrência da determinação, do Juízo de Primeiro Grau, de apresentar “fatos atuais” para o deferimento de citação dos demais réus. Asseveram que não ficou suficientemente evidenciado o porquê de não ter sido considerada como afronta à autoridade das decisões do Tribunal de Justiça. Aduzem que dos fundamentos do acórdão que ensejaram a reforma da sentença resolutiva, parecia ser inequívoco que se desdobraria situação processual pelo inevitável recebimento da inicial. Com esses argumentos, requerem o esclarecimento quanto ao fundamento que fora utilizado a justificar o indeferimento da petição inicial da reclamação apenas com base na decisão do Juízo a quo de determinar a apresentação de fatos atuais para justificar a análise do pedido da desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios. É o relatório. Decido. A controvérsia cinge-se à análise da presença do vício de omissão. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelos embargantes, não se observa, na referida decisão, a ocorrência do vício alegado, uma vez que o ato judicial impugnado abordou, de forma clara e fundamentada o tema relativo ao indeferimento da petição inicial, conforme pode ser verificado dos trechos da fundamentação a seguir transcritos: A análise do caso dos autos revela a necessidade de cuidadosa compreensão dos institutos processuais suscitados pelo reclamante, autor na origem, bem como sua compreensão por parte do Juízo de primeiro grau, consoante se verá. Antes da prolação da sentença que fora cassada, a determinação de emenda a inicial que ensejou a resolução do processo sem análise do mérito decorreu da compreensão do juízo de, a partir de aferimento da ilegitimidade passiva ad causam do sócio indicado – sem manifestação alguma relativamente à desconsideração da personalidade jurídica suscitada em sede da petição inicial -, determinar a sua retirada do polo passivo. A determinação é clarividente e passível de ser extraída do ID. de origem n. 208959786. O acórdão, de seu turno, que cassou a sentença que resolveu o processo em decorrência da inobservância à determinação de emenda acima referida, restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por contra sentença que extinguiu ação de regresso sem resolução do mérito, por ausência de emenda à inicial. Com vistas à satisfação do crédito de que são cessionários, os autores buscaram a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para incluir os sócios no polo passivo da demanda, alegando sociedade de fato e confusão patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença recorrida carece de fundamentação adequada, configurando negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) definir se a extinção do processo por ausência de emenda à inicial, sem considerar os argumentos dos autores à luz da teoria da asserção, é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dever de fundamentação das decisões judiciais é imposto pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal e pelo artigo 489 do CPC, sendo nula a sentença que deixa de analisar questão essencial ao julgamento. 4. A negativa de prestação jurisdicional se configura quando o magistrado se exime de enfrentar argumentos relevantes trazidos pelas partes, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV). 5. A teoria da asserção estabelece que a legitimidade ad causam deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial, sem exame aprofundado do mérito. O indeferimento da inicial sem essa análise implica erro processual. 6. A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de emenda à inicial, não se sustenta quando os autores prestam esclarecimentos suficientes sobre a pertinência subjetiva da demanda, conforme demonstrado nos autos. 7. A exclusão dos sócios do polo passivo sem apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, configura negativa de prestação jurisdicional e impossibilita o acesso dos autores à via recursal adequada, configurando error in procedendo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Autos remetidos à origem para apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Tese de julgamento: 1. A decisão que resolve o processo sem apreciação do mérito deve conter fundamentação suficiente, especialmente quando há pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o magistrado deixa de enfrentar questão essencial ao deslinde da causa. 3. A teoria da asserção deve ser observada na análise das condições da ação, considerando as alegações iniciais sem exame antecipado do mérito. 4. A exclusão de parte do polo passivo sem enfrentamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica configura error in procedendo, apto a ensejar a nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; art. 93, IX. CPC, arts. 17, 140, 321, 485, I, 489. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953966, 0740376-12.2023.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 04/12/2024, publicado no DJe em 13/01/2025. O dispositivo do voto assim está determinando, in verbis, consoante ID. de origem n. 234731930: À vista do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e, por conseguinte, casso a r. sentença de ID 67957917, e determino o retorno dos autos à origem para que seja apreciado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no ID 67957648, Pág. 11. De seu turno, a decisão reclamada assim decidira, consoante ID. de origem n. 234807866: A sentença de ID212523695 foi cassada pela Colenda Turma do Eg. TJDFT, ID234731928, no desiderato de o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial ser apreciado por este juízo. Pois bem. Conquanto os autores aleguem que na ação de dissolução de sociedade no 0713853-18.2023.8.07.0015, - sentenciada - o réu Juraci Pessoa de Carvalho tenha reconhecido apropriação do patrimônio da ré ART NO PALITO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e utilização da pessoa jurídica para explorar o mesmo comércio, nota-se que a cessão do direito de crédito regressivo de ID201281865 ocorreu posteriormente, 29 de janeiro de 2024, à distribuição da ação de dissolução no 0713853-18.2023.8.07.0015 (01.06.2023). Ora, pretendia a ré LILIANE DOREA E CARVALHO desde junho de 2023 - na ação de dissolução - a exclusão do sócio(réu)JURACI PESSOA DE CARVALHO, que foi reconhecida na prolação da sentença, de modo que infere-se que a cessão de crédito não foi objeto de alegada confusão patrimonial ou abuso de utilização da pessoa jurídica para fraudar os autores, já que a sociedade de fato estava "sub judice". Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INCABÍVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Pela Teoria Maior (art. 50 do CC/02), para a desconsideração da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios. 2. O pedido lastreado unicamente no insucesso da tentativa de constrição judicial de bens da pessoa jurídica ou, ainda, na mera dissolução irregular, são causas insuficientes para a desconsideração da pessoa jurídica, que é medida excepcional. 3. Cabia ao Agravado demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente pelos sócios para prejudicar os credores, ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para esses ou para terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar. 4. "A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência." Precedentes c. STJ. 5. No caso concreto, comprovado que a alienação das cotas societárias, realizadas pelos sócios ora suscitantes, ocorreu em momento anterior à constituição da dívida pela sociedade, objeto da execução, inviável a inclusão deles no polo passivo, sobretudo porque ausente prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 6. Agravos de Instrumento conhecidos e providos. (Acórdão 1960682, 0742557-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) Sucede que JURACI PESSOA DE CARVALHO já foi excluído da sociedade pelo que eventual desconsideração da pessoa jurídica não poderia agora implicar no acesso a seu patrimônio. Inclusive, a parte autora descreve que "Em relação à causa de pedir, os Autores defendem a posição de que se encontra bem deduzida na inicial, estando a fundamentação consubstanciada no contrato de sociedade firmado entre os Réus (doc. juntado aos autos), tendo como objeto a 1a Ré, no qual, inclusive, assumem a responsabilidade de arcar com o pagamento do financiamento do FCO. Também e principalmente pelo fato de terem passado a operar os recursos da empresa através de outras empresas conforme confessado na peça inicial e contestatória da ação de dissolução movida pela 3a Ré, (juntada aos autos) e no fato de terem se apropriado pessoalmente dos ativos permanentes da empresa para fazer o negócio girar de forma inoficiosa, fora dos domínios da 1a Ré." Nesse contexto, concedo aos autores prazo de 15 (quinze) dias para emendarem a inicial a fim de excluir Juraci do polo passivo, bem como confirmar se desejam a desconsideração da pessoa jurídica para atingir os bens dos sócios remanescentes que deverão ser indicados, considerando a dissolução da sociedade e cessões de cotas. Ainda, deverão trazer fatos atuais que justifiquem a desconsideração da pessoa jurídica, demonstrando a existência dos requisitos do artigo 50 do CC/02, sob pena de indeferimento. De tudo o elucidado, fica claro que a divergência entre o reclamante e o Juízo de primeiro grau é a seguinte: o autor/reclamante, a partir da cassação da r. sentença resolutiva, nutriu expectativa processual de que o provimento da apelação seria suficiente para que, a fim de dirimir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a petição inicial fosse recebida, e a “demanda incidental”, a ser instruída e resolvida de forma endoprocessual, ensejasse a necessidade de que JURACI fosse citado – ainda que para apenas defender-se em relação ao incidente. Contudo, a decisão reclamada, por outro lado, indeferira a desconsideração da personalidade jurídica de plano, dizendo, de sua própria maneira, e a partir da fundamentação lá encartada, que os fundamentos utilizados para instaurar o incidente não são sequer mínimos para que seja admitido. Trata-se, outrossim, do indeferimento “de plano”, ou liminar da desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de elementos mínimos para a instauração do que o c. STJ hoje chama de “demanda incidental”. Não se descura que a parte final da decisão reclamada, de fato, faltou com a melhor técnica, contudo, o fato não é suficiente para o ajuizamento da ação de reclamação. (...), o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica não ficou suficientemente claro, e resultou na dúvida ao autor de se o ato judicial tem caráter de decisão agravável, ou de mera determinação de emenda à inicial. Realmente, considerando o atrito processual já verificado na origem, e por uma questão de clareza, tudo no intuito de evitar confusão processual e procedimental relativamente ao que se estava resolvendo, os dispositivos poderiam ter sido mais bem elaborados. É certo que o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica não enseja necessidade de emenda à inicial, medida que apenas é determinada, costumeiramente, quando há o reconhecimento sub limine da ilegitimidade do polo passivo. Nos casos de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica - já que o sócio não alcançado pela desconsideração não se tornou réu por decisão fundamentada e não integra o polo passivo por decisão fundamentada nesse sentido -, o processo pode apenas seguir em relação aos réus reconhecidos pelo Juízo, sem necessidade de ajustes à petição inicial. Disso, extrai-se que há, no ato judicial reclamado, uma resolução combinada e complexa de temas: a) indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica; b) intimação para apresentação de fatos novos em relação ao pedido de desconsideração relativo aos demais sócios; e c) intimação para adequação – aspecto meramente formal -, da retirada do nome de JURACI -, da petição inicial. Nesse sentido, ainda que exista, no ato judicial reclamado, determinação de “nova” emenda, o Juízo originário não deixou de analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação ao (ex-)sócio JURACI, não havendo, portanto, descumprimento do acórdão apontado como paradigma que viabilize o enquadramento da presente reclamação ao artigo 988, II do CPC, combinado com o artigo 196 e 197 do RITJDFT. Sobre o tema, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, citando, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, ressaltam que o caráter exaustivo das hipóteses de cabimento, nos seguintes termos: A reclamação somente cabe, enfim, se houver sido afirmada uma das hipóteses típicas previstas em lei. Os casos de reclamação não são exemplificativos; o rol do art. 988 do CPC é exaustivo.1 No caso dos autos, tenho evidenciado que a pretensão deduzida pelo reclamante não se enquadra em qualquer das hipóteses exaustivamente previstas no Código de Processo Civil e no RITJDFT, e mostra-se inviabilizada a admissão do procedimento proposto. Assim sucede, pois, embora exista sutil impropriedade técnica na falta de clareza em relação ao enfretamento do tema pelo Juízo de primeiro grau – sobretudo para não ensejar confusão processual entre o instituto da desconsideração da personalidade jurídica e o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam de ofício -, fato que fora alçado a maiores graus de discordância em decorrência da determinação meramente formal do decote de JURACI da inicial, e do contexto da análise liminar e indeferimento de plano do pedido de desconsideração (sem citação), concluo que não houve violação ao acórdão n. 1982852, uma vez que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica fora analisado e fundamentado, bem como a decisão reclamada em muito se distingue daquela que outrora servira de substrato para determinar a emenda à inicial e ensejara a prolação da sentença resolutiva (ID. de origem n. 208959786). De acordo com o artigo 198, inciso I, do RITJDFT, o relator, “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado”. Dessarte, a via eleita se mostra manifestamente inadequada para o fim pretendido pelo reclamante, o que impõe o indeferimento da inicial. Com estas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO e resolvo o processo, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 198, inciso I, do RITJDFT. Os fundamentos supracitados são suficientes para conduzir a análise dos aclaratórios. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões, ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery1: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. Não se vislumbra, na decisão que indeferiu a petição inicial da reclamação, qualquer omissão passível de ser sanada por meio dos embargos de declaração. Embora os embargantes sustentem que a decisão teria deixado de enfrentar argumentos relevantes sobre o suposto descumprimento do acórdão proferido pela 8a Turma Cível do TJDFT, observa-se que a fundamentação apresentada enfrentou diretamente a alegação de ofensa à autoridade da decisão colegiada e esclareceu, de forma suficiente, a razão pela qual não se verificou qualquer violação ao julgado apontado como paradigma. A concentração da fundamentação em relação ao sócio JURACI decorre da mera inferência de que fora apenas em relação a ele que fora determinada “nova emenda”. Contudo, em relação aos demais sócios, ou - a intimação dos autores para que confirmem o pedido e apresentem novos fatos -, revela que o Juízo originário analisará o pedido (em cumprimento ao referido acórdão), não havendo qualquer substrato de violação à autoridade do julgado que sequer desafiasse ponderação. A pretensão deduzida pelos embargantes demonstra uma equivocada compreensão do que fora decidido tanto pelo acórdão que cassou a sentença originária, quanto pela decisão proferida pelo d. Juízo de primeiro grau ao retomar a condução do processo. O julgamento da apelação não determinou o imediato recebimento da petição inicial, tampouco a automática instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim que houvesse, por parte do Juízo a quo, apreciação do pedido formulado na petição inicial, a fim de evitar a negativa de prestação jurisdicional. Ao fazê-lo, o juízo de origem analisou o pedido em relação ao sócio JURACI e concluiu, com base nos fundamentos constantes da decisão de ID de origem 234807866, pela inexistência de elementos mínimos que justificassem a instauração do incidente em relação a ele. Este ato judicial, por seu conteúdo, possui carga decisória e é, portanto, suscetível de impugnação por meio do recurso cabível, o que distancia, por completo, a necessidade ou possibilidade de utilização da via excepcional da reclamação. Ao contrário do que sustentam os embargantes, não há nada que sugira que o Juízo incorrerá em nova negativa de prestação jurisdicional em relação aos demais sócios. O juízo de primeiro grau não se recusou a analisar os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica em relação a eles, mas, antes, concedeu prazo ao autor para confirmar se efetivamente pretende que a desconsideração também os atinja. Não se trata, portanto, de omissão ou de indeferimento tácito do pedido, mas de providência processual que visa a assegurar a devida regularidade e delimitação da pretensão deduzida. É igualmente descabida a alegação de que haveria afronta ao acórdão apenas pelo fato de o juízo ter solicitado a indicação de “fatos atuais” que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica. Em nenhum momento a decisão colegiada vedou que o juízo de primeiro grau exigisse a demonstração complementar de indícios mínimos para viabilizar o processamento do pedido. Tampouco é, a ação de reclamação – ou estes aclaratórios -, o instrumento processual adequado para discutir a pertinência da determinação de comprovar os fatos novos. Tal exigência, aliás, decorre da própria excepcionalidade do instituto da desconsideração da personalidade jurídica e da necessidade de demonstração mínima dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. A divergência entre o juízo de origem e os embargantes reside, na verdade, na expectativa equivocada de que a cassação da sentença implicaria, de modo automático, no recebimento da inicial e na subsequente citação dos sócios para, no mínimo, responder ao incidente. No entanto, a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação ao sócio JURACI é clara ao apontar os fundamentos que justificaram a sua não admissão, além de ter oportunizado, quanto aos demais sócios, a confirmação do pedido pela parte autora. Não há, portanto, negativa de jurisdição, omissão ou inércia judicial, mas sim o exercício regular da função jurisdicional. De igual modo, é preciso reconhecer que, se eventualmente vier a ser prolatada nova sentença desfavorável, caberá à parte interessada manejar os meios recursais próprios. A via da ação de reclamação, prevista no artigo 988, inciso II, do CPC, não deve ser ajuizada no intuito de clarificar a decisão proferida na origem (embargos de declaração), impugnar a decisão primeva (recurso cabível), ou acelerar a instrução processual – pelo temor de que seja necessário interpor nova apelação -, tampouco para forçar o Tribunal a análise inaugural de tema que ainda está pendente no primeiro grau de jurisdição (requisitos necessários à desconsideração ou pertinência de despachos ordinatórios). Dessa forma, há de se reconhecer que não há omissão questionável por meio de embargos de declaração. A decisão embargada examinou a questão suscitada e apresentou fundamentos para afastar a alegação de afronta à autoridade do acórdão. A alegada omissão, na realidade, traduz inconformismo dos embargantes com o desfecho desfavorável da decisão, o que não se confunde com vício apto a ensejar o provimento dos aclaratórios. Por essas razões, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oficie-se à 9a Vara Cível (0725226-54.2024.8.07.0001). Advirto aos embargantes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de junho de 2025 às 12:58:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora